Tribunal: TJMT
Processo: 1004465-47.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004465-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), WIRAN ATAIDES DA SILVA - CPF: 906.656.431-87 (EMBARGANTE), JOSE DE ASSIS JACOBSON - CPF: 067.525.781-68 (EMBARGADO), SELMA MARIA BARBOSA DE SOUSA JACOBSON - CPF: 651.179.301-00 (EMBARGADO), SILVIA REGINA MASCARELLO MASSARO - CPF: 014.571.749-60 (ADVOGADO), EDSON LUIZ MASSARO - CPF: 525.484.739-53 (ADVOGADO), LORENZO MASCARELLO MASSARO - CPF: 078.093.199-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio do registro de escritura pública e a indisponibilidade de matrícula de imóvel rural.

2.

O embargante alega omissão quanto à caducidade da prenotação de escritura anterior, à validade de escritura posterior e à competência territorial do juízo, bem como obscuridade na análise da prova emprestada oriunda de procedimento administrativo.

3.

Requer o saneamento dos vícios, com efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão ou obscuridade quanto (i) à competência territorial; (ii) à caducidade da prenotação de escritura pública anterior; (iii) à regularidade da escritura posterior; e (iv) à valoração da prova emprestada oriunda de procedimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Não há omissão quanto à competência territorial, pois o acórdão reconheceu a natureza pessoal da demanda e afastou a competência absoluta do foro da situação do imóvel.

6.

Não se verifica omissão quanto à caducidade da prenotação e à validade da escritura posterior, uma vez que o acórdão considerou esses elementos em cognição sumária, suficiente para a análise da tutela de urgência.

7.

A prova emprestada foi mencionada no julgado, sendo que sua valoração aprofundada depende da instrução da ação principal.

8.

Inexiste obscuridade na fundamentação, pois o acórdão indicou a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a adequação da medida cautelar.

9.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento. 3. A análise aprofundada de provas e da validade de títulos deve ocorrer no mérito da ação principal, e não em sede de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 47, § 1º, 300 e 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Wiran Ataides da Silva contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio do registro da escritura pública de compra e venda lavrada em seu favor, bem como a indisponibilidade da matrícula do imóvel rural denominado Fazenda Santa Marta, matriculado sob o nº 3.127 no Cartório de Registro de Imóveis de Colniza/MT .

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que não foram analisadas questões relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente a caducidade da prenotação de escritura pública anterior, lavrada em 15 de janeiro de 2009, em favor de terceiro, a qual, segundo afirma, não produziu efeitos registrais em razão do não cumprimento das exigências cartorárias no prazo legal, nos termos do art. 205 da Lei nº 6.015/73.

Alega que tal circunstância afastaria qualquer óbice registral à escritura pública posteriormente lavrada em seu favor, em 27 de outubro de 2022, a qual teria observado todas as formalidades legais e cuja regularidade teria sido reconhecida em procedimentos administrativos de suscitação de dúvida registral e em recurso administrativo correlato, cuja prova emprestada não teria sido devidamente apreciada pelo colegiado.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da competência territorial do juízo de origem, sustentando que a demanda foi ajuizada perante a Comarca de Sorriso/MT, embora o imóvel esteja situado em circunscrição diversa, inexistindo vínculo territorial com aquele foro, o que evidenciaria a incompetência absoluta, à luz do art. 47 do Código de Processo Civil.

Defende que a ausência de enfrentamento desses pontos compromete a fundamentação do acórdão e pode influenciar o resultado do julgamento, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da incompetência territorial, da caducidade da prenotação da escritura de 2009 e da regularidade da escritura de 2022, bem como a adequada valoração da prova emprestada oriunda dos procedimentos administrativos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões e obscuridades, com o enfrentamento expresso das matérias indicadas, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões (id 354593373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão ou obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à análise da caducidade da prenotação da escritura pública de 2009, da prova emprestada oriunda de procedimentos administrativos, e da competência territorial do juízo de origem.

No que tange à alegada omissão quanto à competência territorial, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a demanda possui natureza pessoal, pois está voltada a desconstituição de negócio jurídico por suposta fraude, e não sobre direito real imobiliário, razão pela qual se aplica a regra de competência territorial relativa prevista no art. 47, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ou seja, o acórdão foi claro ao afirmar que a controvérsia não recai diretamente sobre o domínio do imóvel, mas sobre a validade do ato jurídico que culminou na lavratura da escritura pública, o que legitima a fixação da competência no foro do domicílio do réu, afastando a alegação de incompetência absoluta.

No tocante à alegação de omissão quanto à caducidade da prenotação da escritura pública de 2009 e à regularidade da escritura posterior, igualmente não se verifica o vício apontado. O acórdão embargado registrou expressamente a existência da escritura anterior e dos elementos que a acompanham, utilizando-os, em sede de cognição sumária, como fundamento para reconhecer a probabilidade do direito alegado na ação originária.

Ademais, o acórdão destacou que, naquele momento processual, não caberia o exaurimento do mérito da controvérsia, sobretudo quanto à qualificação jurídica do negócio e à validade dos títulos, limitando-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à alegada omissão na análise da prova emprestada proveniente dos procedimentos administrativos de suscitação de dúvida registral e recurso administrativo, observa-se que o acórdão embargado fez referência à existência desses elementos, consignando a narrativa do agravante acerca do reconhecimento administrativo da caducidade do título anterior e da regularidade formal do título posterior.

Todavia, também restou consignado que tais elementos não afastam, por si só, a necessidade de apreciação judicial da alegação de fraude na utilização da procuração, sendo esta a questão central da demanda originária. Assim, a valoração da prova administrativa, em maior profundidade, insere-se no âmbito do mérito da ação principal, não sendo exigível seu exame exauriente em sede de tutela de urgência.

Por fim, não há obscuridade na fundamentação adotada quanto à manutenção da medida cautelar. O acórdão foi expresso ao reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a verossimilhança das alegações, amparada nos elementos documentais apresentados, e o perigo de dano decorrente da possibilidade de alienação do bem a terceiros de boa-fé, circunstância que poderia comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

O acórdão também consignou que a medida de bloqueio e averbação possui natureza cautelar e não implica constrição do direito de propriedade, sendo adequada e proporcional para resguardar o resultado útil do processo.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026